Tribunal: TJDFT
Processo: 0732805-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0732805-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JULIANA MERLIN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no mandado de segurança impetrado por Juliana Merlin, n. 0713478-71.2024.8.07.0018, que deferiu em parte a liminar pleiteada para determinar à autoridade coatora que reserve uma vaga para a impetrante no concurso público para o cargo de professor de educação básica – atividades (cargo 403) até o julgamento da ação. Em suas razões, em síntese, o agravante sustenta que não estão presentes os requisitos para a concessão da medida. Afirma que a impetrante não atendeu aos requisitos previstos no edital com relação à certificação. A candidata não apresentou diploma registrado, mas somente declaração de conclusão de curso. Alega que de acordo com a Lei Complementar Distrital 840/2011 é requisito para a posse a comprovação do grau de escolaridade exigido para o cargo. Assinala que a reserva de vaga impede que o ente público convoque outro candidato, colocando em risco a continuidade do serviço público. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada e, ao fim, a reforma da decisão. Sem preparo. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, nos termos da Decisão (ID. 63033889). Em contrarrazões, a parte agravada pugnou pelo não provimento do recurso. O Ministério Público manifestou pelo provimento do recurso. É o relatório. DECIDO O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No dia 05/11/2024, foi proferida sentença no feito originário, o qual julgou improcedente o pedido denegando a segurança, (ID 216611086 - 0713478-71.2024.8.07.0018 - originários). Prolatada a sentença com resolução do mérito na origem, antes do julgamento definitivo do agravo de instrumento, ele perde seu objeto e deve ser extinto sem mérito. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo instrumento interposto. Publique-se. Intimem-se. Retire-se o processo de pauta. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator